Tribunal: TJSP
Processo: 1014476-86.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Rescisão de contrato de representação comercial – Divergência de cálculo – Inocorrência de julgamento ultra petita, a apuração dos valores pretendidos dependia de cálculos que foram realizados no curso da instrução e de sua correção monetária. Prova pericial que concluiu pelo erro na somatória dos valores que compõem a base da cálculo da verba rescisória e pela omissão de parcela da verba.

Ementa:
Rescisão de contrato de representação comercial – Divergência de cálculo – Inocorrência de julgamento ultra petita, a apuração dos valores pretendidos dependia de cálculos que foram realizados no curso da instrução e de sua correção monetária. Prova pericial que concluiu pelo erro na somatória dos valores que compõem a base da cálculo da verba rescisória e pela omissão de parcela da verba. Incidência de correção monetária sobre a diferença entre o valor pago e o devido. – RECURSO NÃO PROVIDO.